Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente distrital quanto à homologação de desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos embargos a ele conexos quanto ao anuente GEORGE AGUIAR MOITA. O anuente GEORGE AGUIAR MOITA optou pelo acordo no ID: 19833822, tendo o DF manifestado pela desistência dos recursos quanto a ele (ID: 20288558). Neste sentido, providencie o DF a juntada da decisão homologatória de desistência do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos (REE 0000052-49.2008.8.07.0000), para o prosseguimento do feito quanto ao anuente GEORGE AGUIAR MOITA. Após, voltem-me os autos conclusos para cumprimento da determinação contida no ID: 19719071. I. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador